Tribunal: TJBA
Processo: 0507894-25.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0507894-25.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE:HOSPITAL ESPERANCA SA Advogado(s): LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA, CAROLINA COSTA MEIRELES, LUNA DE JESUS FRANCO EMBARGADO: ANTONIO CASSIMIRO DA SILVA FILHO Advogado(s): ANTONIO CASSIMIRO DA SILVA FILHO ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. GLOSA DE MATERIAL CIRÚRGICO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a irregularidade na cobrança de valores referentes à glosa de material utilizado em procedimento cirúrgico, por ausência de notificação prévia e específica ao paciente ou a seu representante. A embargante alegou contradição e omissão na decisão, pretendendo, com os aclaratórios, atribuir efeitos infringentes ao julgado. 2. O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, sendo afastada a preliminar de ausência de dialeticidade, uma vez que as razões recursais enfrentam os fundamentos do acórdão embargado, com indicação específica dos pontos tidos por viciados e dos documentos pertinentes. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já julgado, servindo apenas para correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC. 4. Inexiste contradição no acórdão embargado, pois a decisão foi clara ao reconhecer a existência do relatório de glosa, mas entendeu que tal documento, por si só, não comprova a regularidade da cobrança sem a devida ciência prévia ao paciente. 5. A ausência de notificação eficaz ao devedor quanto à recusa do plano de saúde foi expressamente analisada no acórdão, sendo rejeitada a tese de que os documentos apresentados comprovam essa comunicação, pois tratam de cobrança posterior, e não de notificação prévia. 6. O argumento de omissão quanto à situação de urgência do atendimento foi igualmente afastado, uma vez que o acórdão considerou a cronologia dos fatos e concluiu que a glosa ocorreu quase três meses após a alta hospitalar da paciente, inviabilizando a cobrança diante da ausência de informação tempestiva. 7. A alegação de vícios no julgado não se sustenta, sendo os embargos utilizados como tentativa de reexame da matéria, sem respaldo nos requisitos legais, o que impede a atribuição de efeitos infringentes. Embargos de declaração rejeitados. ACORDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº. 0507894-25.2018.8.05.0001, em que figura como embargante HOSPITAL ESPERANCA SA e embargado ANTONIO CASSIMIRO DA SILVA FILHO ACORDAM os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR os embargos opostos, e o fazem de acordo com o voto desta relatoria.